Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Em execução, não se encontra o juiz obrigado a remeter os autos à Contadoria Judicial: cuida-se de faculdade conforme dispõe o art. 524, § 2o do CPC. 2.1. No caso, além de não obrigatória providência dessa natureza, apelante-exequente sequer requereu remessa à Contadoria Judicial antes da prolação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada.
3. Não há falar em erro material no valor considerado em sentença como o devido para pagamento dos honorários advocatícios se os cálculos apresentados em impugnação pela apelada-executada mostram-se corretos.
4. “3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. ( ).” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021)
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, apelo desprovido.